Tribunal: TJDFT
Processo: 0706896-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706896-09.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATA CRISTINA BUENO DA COSTA, OSCAR BUENO DA COSTA, FERNANDO BUENO DA COSTA APELADO: FABIANO SATIRIO DA COSTA D E C I S Ã O Vistos, etc. Por meio do documento de ID 78021507, as partes noticiam a celebração de acordo e requerem a sua homologação. Frisa-se que os advogados que subscrevem o acordo possuem poderes especiais para transigir (ID’s 76008804 e 78023230) Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo noticiado para que surtam os jurídicos e legais efeitos, devendo o processo ficar suspenso pelo prazo ajustado no acordo, ou seja, até 15 de fevereiro de 2026. Decorrido o prazo, intimem-se as partes para que digam acerca do efetivo cumprimento. Depois, retornem os autos conclusos para análise quanto a eventual extinção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator